Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado em face de julgado que rejeitou as preliminares de nulidade referentes à abordagem policial e quebra da cadeia de custódia, e, no mérito, desproveu a apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se houve omissão ou contradição em questões suscitadas pela Defesa, bem como erro material, além do prequestionamento de dispositivos legais pela Defesa, para os fins de eventual interposição de recurso junto às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
5. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido. 5.1.Verificado erro material no corpo do voto, deve ser corrigido, sem que tal fato acarrete qualquer modificação do julgado quanto ao mérito.
6. Para os fins de prequestionamento não se faz necessária a menção expressa a todos os dispositivos mencionados pela Defesa, bastando que as questões suscitadas sejam suficientemente abordadas no julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para correção de erro material, sem modificação quanto ao mérito do julgado.